Tribunal: CARF
Processo: 13888.002064/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002064/2005-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.768 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Embargante
USINA DA BARRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEPRECIAÇÕES
Sendo o voto condutor omisso sobre a depreciação cabe a sua análise, negando
provimento ao recurso por ausência de comprovação de que o itens glosados
dos centros de custos não operacionais tratam de máquinas e equipamentos
utilizados na produção de bens destinados à venda, conforme previsto no inciso
IV do art. 3o da Lei n.o 10.833 de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher em parte os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão relativamente ao item
“depreciações”, para deixar registrado o não provimento, por falta de comprovação, do direito ao
desconto dos créditos correspondentes, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que não acolhiam os embargos.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo contribuinte. Abaixo reproduzo
destaques do relatório elaborado no despacho de inadmissibilidade dos embargos:
Alega a Embargante que o acórdão embargado incorreu em omissões, a saber:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002064/2005-71
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002064/2005-71

- Em que pese o acórdão ter revertido parte das glosas, manteve as glosas relativas a
serviços utilizados como insumos (com exceção de mecanização industrial, transporte
de resíduos, armazenagem e transporte de produtos acabados) e depreciações, sob o
equivocado argumento de que a Embargante não teria contestado tais glosas em sede de
Manifestação de Inconformidade. Ou seja, entendeu o acórdão pela ocorrência da
preclusão de parte das matérias acima por não terem sido suscitadas em sede de
Manifestação de Inconformidade.
- Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, a ora Embargante esclareceu a todas as
luzes que referidas glosas não foram abordadas de forma genérica, bastasse uma análise
perfunctória da petição inaugural para verificar que todas as glosas foram devidamente
contestadas, não havendo que se falar em preclusão.
(...)
A Embargante suscita uma omissão no acórdão embargado, especificamente quanto às
glosas relativas a serviços utilizados como insumos e depreciações.
Os temas suscitados foram, por seu turno, assim enfrentados por seu Relator:
(...)
- Dos serviços utilizados como insumos
A Recorrente diz que todas as glosas são indevidas e que gastos com manutenção
da mecanização industrial, transporte de resíduos industriais (vinhaça) utilizados
na lavoura de cana-de-açúcar como fertilizante para a preparação do solo, dentre
outros dão direito ao crédito. (grifo nosso).
Prossegue com a assertiva de que para a industrialização do açúcar e do álcool é
imprescindível a constante
manutenção dos equipamentos industriais,
constituindo-se serviços especializados essenciais e inerentes ao processo de
produção.
Com relação a glosa apontada, a defesa recursal é de certo modo genérica,
não ataca com profundidade nem a glosa nem a decisão recorrida em suas
íntegras, faltando-lhe, portanto, dialeticidade. Para ser conhecido o recurso é
necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Neste sentido decide o CARF:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010 PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-
006.913; Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de
25/09/2019)
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002064/2005-71

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61; Acórdão no 3003-
000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
Entendo, no tópico, ser possível reconhecer o direito ao crédito alegado pela
Recorrente em relação ao serviços de mecanização industrial e transporte
de resíduos industriais.
Com relação aos serviços de mecanização industrial e transporte de resíduos
industriais são gastos que atendem aos critérios de essencialidade e
relevância no processo produtivo. Neste sentido tem decidido o CARF:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012 (...)NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE CANA, AÇÚCAR E DE
ÁLCOOL.
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e
álcool (etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração
de créditos para a Contribuição em destaque. Precedentes deste CARF.”
(Processo no 10880.653302/2016-46; Acórdão no 3201-004.221; Relator
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 25/09/2018)
Do resultado do julgamento, constou expressamente que os dispêndios com
mecanização geram direito ao crédito. Vejamos:
“E, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos
seguintes: I - Por unanimidade de votos: a) reverter todas as glosas de créditos
decorrentes dos gastos sobre os seguintes itens: (1) embalagens de transporte
("big-bag"); (2) serviços de mecanização agrícola (preparação do solo, plantio,
cultivo, adubação, pulverização de inseticidas e colheita mecanizada da cana de
açúcar); (3) materiais diversos aplicados na lavoura de cana; (4) serviços de
transporte da cana colhida nas lavouras do contribuinte até a usina de açúcar e
álcool; (... )(8) gastos com o tratamento de água, de resíduos e análises
laboratoriais;”
No mesmo sentido:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2010 NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS.
CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002064/2005-71

econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR)
(...)SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. PRODUÇÃO DE CANA
DE AÇÚCAR E ÁLCOOL.
O tratamento de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes
da colheita e da etapa industrial de produção de cana-de-açúcar e álcool.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL E LIMPEZA
OPERATIVA.
Os serviços de manutenção agrícola e industrial, bem como aquilo que é
denominado por "limpeza operativa" inclusive e especialmente realizados nas
balanças de cana revelam-se essenciais à fase agrícola da industrialização do
açúcar e do álcool, razão pela qual devem ser revertidas as glosas para que sejam
mantidos os créditos.” (Processo no 10880.723861/2013-88; Acórdão no 3302-
006.737; Relator Conselheiro Raphael Madeira Abad; sessão de 27/03/2019)
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 (...)COFINS. SERVIÇO
COLETA DE LIXO E RESÍDUOS. TRANSPORTE DO BAGAÇO DE CANA.
O transporte de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes da
colheita, havendo firme jurisprudência do CARF no sentido de garantir o
creditamento sobre as despesas com remoção de resíduos. O transporte da torta e
do bagaço (sub produtos), também se mostram essenciais. Isto porque a "torta" é
utilizada como fertilizante rico em matéria orgânica e nutrientes, conforme atesta
o Laudo Técnico. (...)” (Processo no 10880.723546/2015-12; Acórdão no 3402-
004.759; Relator Conselheiro Waldir Navarro Bezerra; sessão de 25/10/2017)
Assim, é de se conhecer parcialmente o recurso em tal matéria para reverter
as glosas em relação a (i) serviços de mecanização industrial e (ii) transporte
de resíduos industriais.
- Das depreciações
Da decisão recorrida consta:
“Inicialmente, ressalto que não houve contestação do interessado quanto as
glosas dos créditos, discriminadas nos itens (d) Despesas de Depreciação do
Ativo Imobilizado, (e) Crédito Presumido da Agroindústria, além das contidas na
conta Aluguel Projeto Social – item (c).
Assim, a esses itens, aplica-se o disposto no art. 58 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, a saber:
Art. 58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17,
com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).”
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo
Administrativo Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17
assim prescrevem, verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002064/2005-71

de 1993). (...)Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997).”
Significa dizer que as matérias objeto do despacho decisório que não foram
contestadas por ocasião da Manifestação de Inconformidade são consideradas
como não impugnadas pelo acórdão recorrido e, em virtude da preclusão
consumativa, tornaram-se definitivas na esfera do processo administrativo fiscal
tributário.
Correta a decisão recorrida no ponto.
Assim, é de não se conhecer da matéria.
As matérias aqui referidas assim constaram das peças de defesa (manifestação de
inconformidade às fls. 527 e 528; recurso voluntário às fls. 589 e 592):
Na Manifestação de inconformidade:
(...)
• Serviços utilizados como insumos
No item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também
estão diretamente ligados ao processo produtivo.
Por exemplo, destaca-se a mão de obra de pessoa jurídica para manutenção da
mecanização industrial, transporte de resíduos industriais (vinhaça) utilizados na
lavoura de cana-de-açúcar como fertilizante para a preparação do solo, dentre
outros.
Registre-se também que para a industrialização do açúcar e do álcool é
imprescindível a constante
manutenção dos equipamentos industriais,
constituindo-se serviços especializados essenciais e inerentes ao processo de
produção.
Além disso, a manifestante também não pode se conformar com a indevida glosa
dos custos relacionados a armazenagem de álcool e açúcar, ao transporte das
referidas mercadorias para fins de exportação e demais despesas portuárias.
Não há como negar que essas despesas estão diretamente ligadas ao processo
produtivo. Por conta disso, é absolutamente ilegal e injusta a limitação temporal
pretendida pela fiscalização, em atenção ao princípio da não cumulatividade.
São serviços essenciais utilizados como insumos, sem os quais a exportação
jamais poderia ser imaginada e concretizada, razão pela qual deve ser
reconhecido o direito ao crédito da COFINS.
• Depreciação
Informa o documento de "Verificação Fiscal" que os bens não estão relacionados
aos centros de custo de produção industrial (açúcar e álcool), mas sim aos
centros de custo 4120 - administração e planejamento, 4410 - laboratório teor
sacarose 4420 - laboratório industrial e micro.
Afirma a SRF que o crédito em relação aos bens do ativo imobilizado está
restrito àqueles adquiridos ou fabricados para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, e como a atividade da
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002064/2005-71

Impugnante é a fabricação de açúcar e álcool, os valores utilizados e
mencionados nas contas supracitadas serão glosados.
O entendimento acima não tem como prosperar, pois, não fez uma adequada
análise a fiscalização do que ocorreu em cada uma das situações mencionadas no
despacho decisório de glosa de créditos.
Necessário se faz verificar a atividade da Impugnante e os fatos efetivamente
ocorridos. Não basta observar simplesmente números de contas contábeis e
concluir apressadamente pela glosa de créditos.
Ora, a conta ligada a colhedeira de cana não pode propiciar glosa de crédito, pois
na atividade agroindustrial uma máquina colhedeira de cana está intimamente
ligada com o processo de industrialização. Não havendo colheita de cana, não
existe a matéria-prima e a produção de açúcar e álcool.
Do mesmo modo, necessário alojar a cana colhida em local adequado e em
tempo adequado, para não existir prejuízo ao produto a ser industrializado, assim
como o desenvolvimento agronômico (de novas tecnologias) para plantio da
cana, objetivando melhorar a produção, a fertilização da terra, o trabalho de
pesquisa de clima para cada tipo de cana, para saber qual a mais adequada para
determinada região fazem parte do processo produtivo e integram os custos da
produção.
O transporte agrícola também faz parte do processo agroindustrial de produção.
Não há como colher a cana e não transportar para a indústria localizada na
mesma área. É essencial o serviço de transporte e colheita, sem ele a produção de
álcool e açúcar não existe.
Todos os itens glosados fazem parte do conceito de insumo, e como tal e por
integrarem os custos de aquisição e fabricação devem gerar crédito, para que não
exista desrespeito a regra da não cumulatividade das contribuições.
No Recurso Voluntário:
(...)
Dos serviços utilizados como insumos
Relativamente aos serviços utilizados como insumos, todas as glosas são
equivocadas e indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela
fiscalização também estão diretamente ligados ao processo produtivo.
Por exemplo, destaca-se a mão de obra de pessoa jurídicas para manutenção
da mecanização industrial, transporte de resíduos industriais (vinhaça)
utilizados na lavoura de cana-de-açúcar como fertilizante para a preparação do
solo, dentre outros.
Registre-se também que para a industrialização do açúcar e do álcool é
imprescindível a constante manutenção dos equipamentos industriais,
constituindo-se serviços especializados essenciais e inerentes ao processo de
produção.
Além disso, a Recorrente também não pode se conformar com a indevida glosa
dos custos relacionados à armazenagem de álcool e açúcar, ao transporte das
referidas mercadorias para fins de exportação e demais despesas portuárias.
Não há como negar que essas despesas estão diretamente ligadas ao processo
produtivo.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002064/2005-71

É incontestável que os referidos serviços são essenciais para a atividade da
Recorrente, caracterizando-se nitidamente como insumos, sem os quais a
produção e a exportação jamais poderiam ser imaginadas e concretizadas, razão
pela qual deve ser reconhecido o direito ao crédito da COFINS, sob pena de
ofensa 5 não-cumulatividade instituída por Lei e ratificada pela Carta Magna.
(...)
Das depreciações
Como se sabe, é permitida a apuração de créditos em relação a fatos geradores
ocorridos a partir de 01/08/04, de encargos de depreciação relativos a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
Da mesma forma, é permitido ao contribuinte apurar créditos relativos a
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados em
suas atividades.
Com efeito, para o cálculo dos créditos, contendo todos os bens de seu ativo
sujeitos à depreciação, a fiscalização glosou os itens dos bens que não são
destinados ao uso no processo produtivo da empresa.
Todavia, tal alegação não merece prosperar, ao passo que não faz análise
adequada da situação fática de cada uma das situações mencionadas no Termo de
Verificação Fiscal.
Necessário se faz verificar a atividade da Recorrente e os fatos efetivamente
ocorridos. Não basta observar simplesmente números contábeis e concluir
apressadamente pela glosa de créditos.
Igualmente, ao contrário do que alegam as autoridades fiscais na decisão
impugnada, não se pode desconsiderar os créditos gerados pela depreciação de
maquinários, tais como as moendas utilizadas nas usinas, uma vez
intrinsecamente ligados à atividade agroindustrial. Repita-se, não poderia a
fiscalização simplesmente analisar contas contábeis, mas sim averiguar a efetiva
utilização dos bens na produção da Recorrente!
Dessa forma, todos os itens glosados fazem parte do conceito de insumo, eis que
são indispensáveis A produção dos bens comercializados pela Recorrente, e,
como tal, integram os custos de aquisição e fabricação, devendo, portanto, gerar
créditos em observância da não-cumulatividade das contribuições.
No que concerne aos serviços considerados como insumos, o acórdão recorrido
reconheceu a legitimidade de créditos sobre os serviços de mecanização industrial e
transporte de resíduos industriais, mas nada falou acerca da armazenagem de álcool
e açúcar, ao transporte das referidas mercadorias para fins de exportação e demais
despesas portuárias, itens expressamente destacados no recurso voluntário. Ainda que
se entenda genérico o recurso em relação aos demais, cabia-lhe apreciar ao menos os
expressamente referidos, tanto que sobre alguns serviços reconheceu-se o crédito
respectivo.
De observar que não se pode entender impugnadas todas as glosas de todos os serviços
considerados como insumos, para o que se exigiria impugnação específica, o que não
ocorreu aqui.
Já com relação às depreciações, disse o acórdão recorrido, reproduzindo o que fora
decidido num outro acórdão, que a glosa de tais créditos não foi contestada. Vimos,
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002064/2005-71

porém, que a Embargante enfrentou a matéria, conforme demonstram os parágrafos do
recurso voluntário antes reproduzidos.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65, §
3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração
opostos, apenas quanto às seguintes omissões:
a) armazenagem de álcool e açúcar, ao transporte das referidas mercadorias para
fins de exportação e demais despesas portuárias; e
b) depreciações.
Os autos foram distribuídos para minha relatoria, de modo que sendo estes os
fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Os Embargos de Declaração do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 65, §1o, inciso II, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, sendo
admitidos para sanar omissões do julgamento apontadas pelo contribuinte.
Sendo esses os limites do que devemos julgar, passo a análise das correções a
serem feita. Na parte dispositiva do voto restou consignado:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para reverter a glosa em relação gastos incorridos, nos seguintes termos: I. Por
unanimidade de votos, em relação a (1) ferramentas operacionais e materiais de
manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de
cana-de-açúcar e na destilaria de álcool; (2) combustíveis nos transportes incorridos na
fase comercial (exportação); (3) serviços de mecanização industrial; (4) transporte de
resíduos industriais; (5) despesas com arrendamento agrícola; (6) transporte rodoviário
para os terminais portuários cujo nítido propósito é o transporte para exportação e (7)
estadia. II. Por maioria de votos, em relação a (i) combustíveis nos transportes de
trabalhadores (mão-deobra) dentro das lavouras e da unidade fabril; (ii) serviços
portuários (recebimento, armazenagem e embarque). Vencida a conselheira Mara
Cristina Sifuentes que negou provimento.
O Despacho de admissibilidade desses embargos concluiu pelo acolhimento
parcial concluindo pela omissão no julgamento das seguintes despesas:
a) armazenagem de álcool e açúcar, ao transporte das referidas mercadorias para fins de
exportação e demais despesas portuárias; e
b) depreciações.
No que se refere ao item “a” que trata da armazenagem de álcool e açúcar, ao
transporte das referidas mercadorias para fins de exportação e demais despesas portuárias,
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002064/2005-71

entendo que não houve omissão em razão do que consta no dispositivo do voto que
expressamente diz reverter a glosa:
“II. Por maioria de votos, em relação a (i) combustíveis nos transportes de trabalhadores
(mão-deobra) dentro das lavouras e da unidade fabril; (ii) serviços portuários
(recebimento, armazenagem e embarque)”
Sendo contemplado no dispositivo os itens apontados pela recorrente, ainda que
em ordem diversa do que constou em sua redação, resta evidente que se trata das mesmas
despesas, logo, não houve omissão.
No que se refere ao item “b” que trata das “depreciações”, constou no voto
recorrido, utilizando-se de outro voto como razão de decidir, que não houve contestação do
interessado quanto as glosas dos créditos discriminados no item “despesas de depreciações do
ativo imobilizados”. De fato, houve impugnação por parte da recorrente e por essa razão passo a
decidir, destacando inicialmente as razões apontadas no Termo de Verificação fiscal para a
glosa:
TVF: No item 9 - Encargos depreciação bens ativo imobilizado, foram as despesas
inseridas nos centros de custo 4120 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,
4410 – LABORATÓRIO TEOR SACAROSE e 4420 - LABORATÓRIO
INDUSTRIAL E MICRO.
Como a apuração de crédito àqueles adquiridos ou fabricados para prestação de
serviços, e como a atividade utilizados neste item e constantes nas em relação aos bens
do ativo imobilizado está restrita utilização na produção de bens destinados à venda ou
na da empresa é a fabricação de açúcar e álcool, os valores contas supracitadas serão
glosados.
MOTIVO DA GLOSA : NÃO É UTILIZ. NA PROD AÇÚCAR E ÁLCOOL
DESCRIÇÃO:
DEPRECIAÇÃO
DE
BENS
UTILIZADOS
NO
SETOR
ADMINISTRATIVO Art 3.°, VI, da Lei 10637/02 e Art. 3.°, VI, da Lei 10833/03.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a Recorrente alegou que:
Afirma a SRF que o crédito em relação aos bens do ativo imobilizado está restrito
àqueles adquiridos ou fabricados para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, e como a atividade da Impugnante é a fabricação de
açúcar e álcool, os valores utilizados e mencionados nas contas supracitadas serão
glosados.
O entendimento acima não tem como prosperar, pois, não fez uma adequada análise a
fiscalização do que ocorreu em cada uma das situações mencionadas no despacho
decisório de glosa de créditos.
Necessário se faz verificar a atividade da Impugnante e os fatos efetivamente ocorridos.
Não basta observar simplesmente números de contas contábeis e concluir
apressadamente pela glosa de créditos.
Ora, a conta ligada a colhedeira de cana não pode propiciar glosa de crédito, pois na
atividade agroindustrial uma máquina colhedeira de cana está intimamente ligada com o
processo de industrialização. Não havendo colheita de cana, não existe a matéria-prima
e a produção de açúcar e álcool.
E no Recurso Voluntário foram esses os argumentos:
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002064/2005-71

Como se sabe, é permitida a apuração de créditos em relação a fatos geradores ocorridos
a partir de 01/08/04, de encargos de depreciação relativos a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços. Da mesma forma, é permitido ao contribuinte apurar créditos relativos a
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados em suas
atividades.
Com efeito, para o cálculo dos créditos, contendo todos os bens de seu ativo sujeitos à
depreciação, a fiscalização glosou os itens dos bens que não são destinados ao uso no
processo produtivo da empresa.
Todavia, tal alegação não merece prosperar, ao passo que não faz análise adequada da
situação fática de cada uma das situações mencionadas no Termo de Verificação Fiscal.
Necessário se faz verificar a atividade da Recorrente e os fatos efetivamente ocorridos.
Não basta observar simplesmente números contábeis e concluir apressadamente pela
glosa de créditos.
Igualmente, ao contrário do que alegam as autoridades fiscais na decisão impugnada,
não se pode desconsiderar os créditos gerados pela depreciação de maquinários,
tais como as moendas utilizadas nas usinas, uma vez intrinsecamente ligados à
atividade agroindustrial. Repita-se, não poderia a fiscalização simplesmente analisar
contas contábeis, mas sim averiguar a efetiva utilização dos bens na produção da
Recorrente!
Dessa forma, todos os itens glosados fazem parte do conceito de insumo, eis que são
indispensáveis à produção dos bens comercializados pela Recorrente, e, como tal,
integram os custos de aquisição e fabricação, devendo, portanto, gerar créditos em
observância da não-cumulatividade das contribuições.
Sobre a tomada de crédito sobre a depreciação dos bens incorporados ao ativo
imobilizada a Lei n.o 10.833 de 2003, prevê que:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
Conforme se verificou a fiscalização negou o crédito baseada no fato de que estão
escrituradas no centro de custo “4120” que trata as despesas do Setor Administrativo (4120 -
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO), o que inclui os centros de custos “4410 –
LABORATÓRIO TEOR SACAROSE” e “4420” - LABORATÓRIO INDUSTRIAL E
MICRO, sob o argumento de que tais ativos não estavam diretamente relacionados com o
processo produtivo. Nesse ponto, assiste razão à fiscalização, de fato o crédito a ser concedido
deve observar a utilização das máquinas e equipamentos na produção de bens destinados à
venda, logo não cabe aos setores não operacionais, a saber que o contribuinte é uma indústria de
produção de açúcar e álcool.
Nos trechos destacados das duas peças de defesa da Recorrente, não houve
descrição detalhada dos bens que se pretende obter os créditos e nem justificativa sobre a sua
utilização no processo produtivo, cita-se de forma exemplificativa que “a conta ligada a
colhedeira de cana não pode propiciar glosa de crédito” e “não se pode desconsiderar os
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002064/2005-71

créditos gerados pela depreciação de maquinários, tais como as moendas utilizadas nas
usinas”.
Ora, se a glosa foi específica sobre centros de custos alheio ao setor operacional,
conforme constou no TVF, difícil acolher a defesa que de fato tais despesas referem-se a
“colhedeira de cana ou mesmo moendas utilizadas nas usinas”, assim reverter os créditos
oriundos de depreciação destes maquinários. Nesse ponto, se as despesas com esses maquinários
estavam alocadas em centros de custos equivocados, errou o contribuinte ao assim fazer, e
também não explicou se de fato incorreu nesse erro em nenhuma de suas peças de defesa.
Lado outro, se a fiscalização glosou esses maquinários citados nas defesas estando
eles escriturados de maneira correta, não consta no relatório fiscal o lançamento dessas glosas tal
como relata o contribuinte, razão pela qual não restou esclarecido os argumentos recursais.
Fato é que o processo tem origem em pedido de compensação, recaindo sobre o
contribuinte o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, logo, em questão que
envolve crédito sobre depreciação, faltou demonstrar de forma inequívoca o que de fato foi
glosado, ou seja, se houve equivoco no controle e alocação dos centros de custos e por qual razão
caberia reforma, discriminando os bens glosados, detalhando sua utilização na produção de bens
destinados à venda, conforme previsto no inciso IV do art. 3o da Lei n.o 10.833 de 2003,
amparados pelo documento fiscal de aquisição dos mesmos, com o devido rastro em sua
contabilidade, quer seja como bens do ativo imobilizado.
Na falta da comprovação não há direito ao crédito e sendo assim sequer há de se
adentrar de forma subsidiária no conceito de insumo, já que na mesma linha que traz a
Recorrente, “indispensáveis à produção dos bens comercializados pela Recorrente”,
“indispensável” também seria que seus argumentos estivessem devidamente comprovados,
conforme expus anteriormente, e por essa razão mantenho a glosa como lançada.
Concluo por afirmar que não houve omissão no que se refere ao item “a”,
ratificando a reversão das glosas relacionadas a (ii) serviços portuários (recebimento,
armazenagem e embarque)” e para sanar a omissão relacionada ao item “b” que trata de
depreciações, nego provimento, pela manifesta ausência de provas conforme já expostos.
Diante do exposto acolho em parte os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a omissão relativa ao item “depreciações” nos termos expostos nesse
voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002064/2005-71

Fl. 943
DF CARF MF
Original